Tribunal: TJSP
Processo: 0006468-50.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Sentenciado que cumpre pena por crimes gravíssimos – Exame criminológico realizado que traz apontamentos desfavoráveis à benesse – Elementos que se mostram suficientes ao indeferimento do benefício - Ademais, perícia e atestados não vinculam o Magistrado – Princípio do livre convencimento motivado - Não preenchimento do requisito subjetivo –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Sentenciado que cumpre pena por crimes gravíssimos – Exame criminológico realizado que traz apontamentos desfavoráveis à benesse – Elementos que se mostram suficientes ao indeferimento do benefício - Ademais, perícia e atestados não vinculam o Magistrado – Princípio do livre convencimento motivado - Não preenchimento do requisito subjetivo – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006468-50.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
AGNALDO PEREZ DAS CHAGAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006468-50.2020.8.26.0625 -Voto no 40105 - JS
2
Agravo em Execução Penal no 0006468-50.2020.8.26.0625
Origem: 2a Vara das Execuções Criminais/Taubaté
Magistrada: Dra. Wania Regina Gonçalves da Cunha
Agravante: AGNALDO PEREZ DAS CHAGAS
Agravado: Ministério Público
Voto no 40105
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão de regime

Sentenciado que cumpre pena por crimes gravíssimos

Exame criminológico realizado que traz apontamentos
desfavoráveis à benesse
Elementos que se mostram
suficientes ao indeferimento do benefício - Ademais, perícia
e atestados não vinculam o Magistrado Princípio do livre
convencimento motivado - Não preenchimento do requisito
subjetivo Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por AGNALDO PEREZ DAS CHAGAS, contra a
r. decisão de fls. 62/66, a qual indeferiu seu pedido de
progressão ao regime aberto, por ausência de requisito
subjetivo.
Alega o agravante, em síntese, que
preenche os requisitos legais necessários à concessão da
benesse, ressaltando que o exame criminológico realizado, a
despeito de se tratar de perícia normalmente padronizada,
traz apontamentos a ele favoráveis, o que viabiliza a
concessão do benefício. Requer, assim, a concessão da
progressão ao regime aberto, em face do preenchimento dos
respectivos requisitos legais (fls. 01/09).

Contrarrazoado o agravo às fls. 70/76 e
mantida a r. decisão (fls. 77), opinou a Douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls.
83/85).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006468-50.2020.8.26.0625 -Voto no 40105 - JS
3
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre assinalar que a
alteração promovida pela Lei 10.792/03 não aboliu a
possibilidade de o Magistrado solicitar a confecção do
exame criminológico, porém dispensou sua obrigatoriedade,
relegando-se sua realização nas hipóteses em que se
vislumbre real necessidade, ante as circunstâncias do caso
concreto.
A Súmula Vinculante no 26 do Supremo
Tribunal Federal, do mesmo modo, garante o direito do
Magistrado de solicitar, de modo fundamentado, o exame
criminológico, cujo enunciado se transcreve abaixo:
“Para efeito de progressão de regime de
cumprimento de pena, por crime hediondo ou
equiparado, praticado antes de 29 de marco de
2007,
o
juiz
da
execução,
ante
a
inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo
1o da Lei 8.072/90, aplicará o artigo 112 da Lei
de Execuções Penais, na redação original, sem
prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou
não os requisitos objetivos e subjetivos do
benefício podendo determinar para tal fim, de
modo fundamentado, a realização de exame
criminológico”.
No
mesmo
sentido,
se
perfila
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 439: Admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada.
Portanto, é lícito ao Magistrado das
execuções solicitar o exame criminológico para então decidir
acerca da concessão do benefício pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006468-50.2020.8.26.0625 -Voto no 40105 - JS
4
E, no vertente caso, verifica-se que o
agravante, reincidente, desconta as penas de 39 anos e 16
dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de
roubos
majorados,
com
início
de
cumprimento
em
26/01/1996 e término previsto para 19/03/2039 (fls.
42/49).
O MM. Juízo a quo, contudo, entendeu
por bem indeferir o pedido relativo à sua progressão ao
regime aberto, uma vez que o sentenciado não preenche o
requisito subjetivo necessário para tanto, registrando a
prática de crimes gravíssimos, cometidos com violência ou
grave ameaça contra a pessoa, trazendo o exame
criminológico ao qual submetido, outrossim, elementos que
colocam em dúvida a existência de mérito suficiente à
obtenção de benesse de tamanha amplitude.
Nesse diapasão, não se pode falar que a
sentença recorrida apresenta fundamentação inidônea,
porquanto pertinentes os motivos pelos quais a douta
Magistrada indeferiu o benefício ao reeducando, mormente
ao se observar que se trata do regime mais mitigado, o qual
exige enorme senso de responsabilidade, sendo certo que, ao
longo do cumprimento de suas penas, incidiu o agravante na
prática de faltas disciplinares graves, inclusive por abandono
e tentativa de evasão (fls. 47/48).
Seja como for, importante sublinhar que
o Magistrado não está vinculado a qualquer laudo; as
ponderações
dos
exames
realizados
prestam-se,
tão
somente, a orientar o Juízo, diante de todos os demais
elementos de convicção reunidos, podendo ele, pois, nos
termos do que preceitua o art. 182, do CPP, no tocante ao
resultado dos laudos produzidos, “aceitá-lo ou rejeitá-lo, no
todo ou em parte.”, sendo certo que pode o Magistrado
utilizar-se dos diversos elementos constantes nos autos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006468-50.2020.8.26.0625 -Voto no 40105 - JS
5
formar sua opinião.
Isto porque não se pode resumir a
atividade jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a
ser o Poder Judiciário mero órgão burocrático ratificador
de documentos emitidos pela direção da unidade prisional ou
mesmo pelos profissionais que elaboram o exame criminológico.
Vincular o Magistrado a tais documentos
é tornar o juiz um mero homologador da atividade
administrativa, num claro vilipêndio à jurisdicionalidade da
execução da penal e ao princípio do livre convencimento
motivado.
O nosso sistema de valoração das provas
é baseado justamente em tal princípio e, neste caso, cabe ao
juiz ponderar tanto o deferimento da benesse quanto a
segurança da sociedade.
Neste sentido:
“PENA

PROGRESSÃO
NO
REGIME
PRISIONAL
NÃO CONSTITUI DIREITO
ABSOLUTO DO CONDENADO. A legislação
deixa ao prudente arbítrio do magistrado o
exame das condições subjetivas do reeducando.
Isso porque a progressão não é um direito
absoluto, mas condicionada à segurança da vida
em sociedade” (TJSP, RT 717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e
ao livramento condicional não decorre automaticamente de simples operação
matemática, mas depende, também, da avaliação
de fatores peculiares da vida prisional somente
avaliados pelo competente Juízo da Execução”
(STJ, HC no 38.656/SP, 5a Turma, j.
12/04/2005, rel. Min. José Arnaldo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006468-50.2020.8.26.0625 -Voto no 40105 - JS
6
Fonseca).
Com isso, o indeferimento da progressão
ao regime aberto ao sentenciado era mesmo medida de rigor.
Deveras,
para
aferir
o
requisito
subjetivo, o Juiz precisa de elementos que indiquem o
merecimento do reeducando, de que está apto para retornar
ao convívio social, mormente quando se encontra cumprindo
pena pela prática de crimes graves.
E, a despeito de no atestado de conduta
carcerária, eventualmente, constar bom comportamento, não
são ali especificadas quais as condutas que foram
consideradas boas, bem como o que se espera do sentenciado
para o futuro e o quanto ressocializado já está.
Principalmente em casos como o dos
autos, em que o agravante encontra-se em cumprimento de
penas por delitos, como dito, praticados com violência ou
grave ameaça contra a pessoa, necessária se faz a análise
mais aprofundada no tocante à concessão de qualquer
benesse.
E, nesse aspecto, a despeito dos
elementos favoráveis constantes do exame realizado, consta,
do relatório psicológico (fls. 36), que o sentenciado “(...)
demonstrou resistências para falar de seus delitos, precisando ser
estimulado e questionado. (...) Demonstra imaturidade emocional. (...)
Crítica centrada nos seus prejuízos. Sentimento de arrependimento
calcado na privação da liberdade.”.
Tais apontamentos, como visto, não
dirimem a dúvida quanto à capacidade do sentenciado em ser
progredido ao regime mais brando, onde assumiria a vida em
sociedade sem qualquer vigilância, sendo certo que, no curso
da execução, vigora o princípio “in dubio pro societate”. Caso
contrário,
a
vida
em
sociedade
representaria
um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006468-50.2020.8.26.0625 -Voto no 40105 - JS
7
“laboratório” para testar a recuperação do preso.
Com efeito, para aferir o requisito
subjetivo, o Juiz precisa de elementos que indiquem o
merecimento do reeducando, que forneçam a certeza de que
aquele interno está apto para retornar ao convívio social, o
que não restou evidenciado no caso em comento.
Diante desse quadro, agiu acertadamente
a douta Magistrada ao indeferir o benefício, eis que o
sentenciado, deveras, ainda não reúne méritos para retornar
ao convívio social.
Por esses motivos, inviável a concessão da
progressão ao regime aberto ao sentenciado, por ausência de
requisito subjetivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo a r. decisão tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator